Tribunal: STF
Processo: RE 1245920
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. REQUISITOS PARA ADESÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Considerando as peculiaridades do caso concreto e o fato de a autora ter diligenciado no sentido de regularizar o débito, mostra-se desproporcional o ato administrativo de sua exclusão do Simples Nacional” (fl. 91, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados e os embargos de declaração opostos por Rizzi & Silveira Ltda. - ME foram acolhidos para “a inversão dos ônus sucumbenciais. Deve, pois, a União arcar com o reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora e com o pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados sobre o valor da causa, nos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas dos incisos do § 3º do artigo 85 do Novo CPC, atualizado pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento. Ainda, por força do § 11 do referido artigo 85, majoro em 1% o montante final apurado” (fl. 146, vol. 3).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 97 da Constituição da República, ao argumento de que, ao “determinar a exclusão da empresa [recorrida] do SIMPLES NACIONAL“ (fl. 130, vol. 3), o Tribunal de origem teria ofendido os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
    Assevera que “o afastamento de dispositivos legais, notadamente os artigos artigos 17, V, e 31, § 2º, da LC 123/06, e artigos 108, § 2º e 111, I, do CTN, deve observar o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97 da CRFB/1988“ (fl. 134, vol. 3).
    Ressalta que, “de acordo com a referida norma, o órgão fracionário de um Tribunal não pode declarar, isolada e incidentalmente, a inconstitucionalidade de um preceito legal. Vê-se que o acórdão ora recorrido, ao afastar a aplicação dos dispositivos legais que regem a espécie, claramente descumpriu o art. 97 da Lei Maior” (fl. 135, vol. 3).
    Sustenta “que o dever legal não pode ser afastado ao singelo argumento de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de criação de injustificável insegurança jurídica, mormente no caso em tela, em que o interesse público presente recomenda cautela na desoneração dos devedores, sendo oportuno relembrar, ainda, o disposto nos artigos 108, § 2º, e 111, I, do CTN” (fl. 135, vol. 3). 
    Salienta que “cabe ao Poder Judiciário interpretar e aplicar a lei, não agir como se autoridade administrativa fosse. E, no caso, a lei não permite digressões, pois não existem lacunas passíveis de serem supridas” (fl. 137, vol. 3).
    Reitera que “o v. acórdão recorrido emprestou interpretação equivocada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois desconsiderou a lei vigente sem que pudesse fazê-lo. E, afastando o regramento e as obrigações normativas sem declarar a inconstitucionalidade dos arts. 17, V, e 31, § 2º, da LC 123/06, e arts. 108, § 2º e 111, I, do CTN, terminou por afrontar os artigos 2º e 97 da CRFB/1988 “ (fl. 137, vol. 3).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a negativa de vigência aos artigos 2º e 97 da CRFB/1988, e reformado o acórdão recorrido, julgando-se a ação improcedente” (fl. 137, vol. 3).
    3. Em 4.12.2019, o Ministro Dias Tofolli determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem para que fosse observada a “sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 627.543, Tema n. 363)” (e-doc. 6).
    4. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF 363. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Ao considerar desproporcional o ato administrativo de exclusão da autora do Simples Nacional, não se está declarando a inconstitucionalidade do artigo 17, V, da Lei Complementar nº 123/2006, mas sim dando supremacia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a situação peculiar do caso concreto“ (e-doc. 15).
    5. Em 30.6.2020, o Tribunal de origem encaminhou este “recurso extraordinário ao C. STF, na forma do que prevê o artigo 1.041 do CPC” (e-doc. 20).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    7. No juízo de retratação, o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 627.543-RG, Tema 363 de repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli. 
    Na espécie vertente, o desembargador relator assentou no voto:
    “Não se está declarando a inconstitucionalidade do artigo 17, V, da Lei Complementar nº 123/2006, tampouco afastando a aplicação desse dispositivo sem uma grave justificativa para tanto. O que se faz, na verdade, é dar supremacia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a situação peculiar do caso concreto.
      Reitero que o enquadramento na hipótese descrita no artigo 30, inciso II, c/c artigo 17, inciso V, ambos da LC nº 123/2006 se deu unicamente em função de débito relacionado à aplicação de multa por atraso na entrega de GFIP's, que, como já visto, diz respeito a apenas poucos dias. 
    É, pois, de fundamental importância, no presente caso, observar a desproporcionalidade da exclusão da autora do Simples Nacional.
      Sublinhe-se que, embora a Administração esteja submetida ao princípio da legalidade, agindo de forma vinculada, compete ao Judiciário a interpretação sistemática e teleológica da lei, sobretudo sopesando os bens tutelados. 
    Assim, em vista das peculiaridades do caso concreto, entendo não haver contrariedade entre a posição deste julgado e a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal (Tema nº 363) ” (fls. 10-11, e-doc. 5). 
    8.  No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou que, “considerando o reduzido valor das taxas inadimplidas (R$ 305,09, que, atualizado e acrescido de juros e multa, somava R$ 525,61 na data da quitação - E1-OUT14) e o pronto pagamento (dois dias após a comunicação da impossibilidade jurídica de reingresso no Simples Nacional), entendo que seja o caso de se aplicar a razoabilidade, na esteira de precedentes desta Turma” (fl. 79, vol. 3).
    Rever esse entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei Complementar n. 123/2006. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    10. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade” (ARE n. 951.561-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017)
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora